Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008854-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), EDNIRDES EVA VAZ GUIMARAES BINI - CPF: 161.941.871-15 (AGRAVANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), DORISVAR VAZ GUIMARAES - CPF: 176.508.281-15 (AGRAVADO), KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO E PECUÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – REQUISITOS – DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade.

A exceção de pré-executividade constitui o instrumento adequado para suscitar matérias de ordem pública que, em razão dessa natureza, devam ser reconhecidas, de ofício, pelo juiz e não necessitam de dilação probatória. E é o caso da prescrição.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a execução foi instruída com Contrato Particular de Arrendamento e Pecuária, firmada entre as partes, com vencimento final em 01/08/2014.

In casu
, como a ação foi ajuizada em 26/11/2020, 06 (seis) anos depois do vencimento da dívida, ocorrido em 01/08/2014, conclui-se que está prescrita a pretensão da parte exequente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNIRDES EVA VAZ GUIMARAES BINI
contra a decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial
nº 1002700-64.2020.8.11.0028 firmado em face de
DORSIVAR VAZ GUIMARAES e KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES
, que reconheceu a prescrição quanto à dívida cobrada em desfavor do agravado, extinguindo-se a execução em relação a DORSIVAR VAZ GUIMARAES. Condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor do contrato, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, sustenta que a recorrente e o recorrido são irmãos e foram alvo de herança de seu pai.

Alega que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que o fato de o executado alegar não ser mais arrendatário desde 01/08/2014, a verdade é que a continuidade do contrato ocorreu juntamente com o seu filho e co-executado KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES.

Aduz que não é lícito o requerido se opor à execução de título judicial, visto que referida manifestação deve ser feita através da apresentação de embargos à execução.

Assevera que o agravado deve ser mantido no processo no papel de executado, pois juntamente com seu filho KLEITON CESAR VEZ continua com a posse das cabeças de vaca indicadas no contrato e recebendo rendimentos das vendas de crias de bezerros.

Afirma que não há falar em prescrição, pois desde 2014 não operou-se a averbação da cessão de direito hereditário e não houve concluída a transação ou troca da cessão de direito pelo arrendamento das terras.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisao, continuando a execuação em desfavor do agravado.

Nas contrarrazões, a parte agravada sucita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de ataque aos fundamentos da sentença, com base no princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº

111649992).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega que as razões recursais não contrapõem a decisão recorrida, não apontando sequer os motivos de reforma da decisão.

É cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
EDNIRDES EVA VAZ GUIMARÃES
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial
nº 1002700-64.2020.8.11.0028
em face de
DORISVAR VAZ GUIMARÃES e KLEITON CEZAR VAZ GUIMRÃES
, afirmando que é credor do 1º executado o equivalente a 120 (cento e vinte) cabeças de vaca de cria aneloradas pesando cada 11 (onze) arrobas, conforme contrato particular de arrendamento de pecuária, com vigência de 01/08/2012 à 01/08/2014.

Durante a marcha processual, o agravado
DORSIVAR VAZ GUIMARAES
apresentou Exceção de Pré-Executividade, pleiteando a nulidade da citação, impugnação à justiça gratuita e ocorrência de prescrição.

A i. magistrada Dra. Katia Rodrigues Oliveira ao analisar o incidente, entendeu pela prescrição da dívida e extinguiu a execução em relação ao agravado, conforme relatado.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade configura o instrumento adequado para suscitar matérias de ordem pública que, em razão dessa natureza, devem ser reconhecidas, de ofício, pelo juiz e não necessitam de dilação probatória. E é o caso da prescrição.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel.

2.
Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Embargos de Divergência conhecidos e providos.

(EREsp 905.416/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 20/11/2013) destaquei

Portanto, não subsiste a teste da agravante de que a matéria deve ser alegada em embargos à execução.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a execução foi instruída com Contrato Particular de Arrendamento e Pecuária, firmada entre as partes, com vencimento final em 01/08/2014, cujo instrumento se encontra acostado aos autos no ID nº 44500672.

Consta, ainda, dos autos que em sucessão do contrato, a exequente firmou com o 2º executado, sendo este filho do 1º executado, ora agravado, o equivalente a 100 (cem) cabeças de vaca de cria aneroladas pesando cada 11 (onze) arrobas, com vigência de 01/09/2014 a 01/09/2020, conforme ID nº 44500662 – Pág. 2.

Com efeito, a pretensão executiva baseada em contrato particular de arrendamento e pecuária prescreve em 05 (cinco) anos, contados do seu vencimento, conforme estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nesse sentido, destaca Nelson Nery Jr.:
"A prescrição é causa extintiva do direito ou da pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa que restringe direitos, tem de ser interpretada de maneira estrita. Quando se observar a inexistência de desídia do titular do direito ou da pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação mitigada." (in"Código Civil Comentado", 7a Ed., Editora RT, p. 397).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIGINADA DE COBRANÇA DE ALUGUEL- PRESCRIÇÃO- QUINQUENÁRIA. As matérias arguíveis por meio de exceção de pré-executividade (não alegadas anteriormente em embargos), podem ser apresentadas a qualquer tempo. Quando a execução é de dívida líquida constante em instrumento particular de confissão de dívida, embora originada de contrato de locação, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal. Art. 206,§5º, I, do CC.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.09.638048-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020) destaquei

In casu
, como a ação foi ajuizada em
26/11/2020
, 06 (seis) anos depois do vencimento da dívida, ocorrido em
01/08/2014
, conclui-se que está prescrita a pretensão da parte exequente especificamente em relação ao agravado. Vejamos (ID nº 44500672):

Portanto, não merece reforma a decisão agravada.

Por outro lado, não há falar em substituição de arrendatário, uma vez que o contrato firmado com o executato tem local na Estância Nossa Casinha, com 120 (cento e vinte) cabeças de vacas de cria aneoladas. Vejamos (ID nº 44500672):

E o outro contrato firmado com o filho do executado, Sr. KLEITON CESAR VAZ GUIMARÃES se refere à Fazenda Trairas, com 100 (cem) cabeças de vacas de cria aneroladas, portanto, contratos distintos. Confira (ID nº 44500669):

Por fim, no que tange à ausência de averbação da cessão de direito hereditário e a não conclusão da transação da cessão de direito pelo arrendamento de terras, tal fato não é condicionante para ocorrência de prescrição. Isto porque, para que haja a prescrição, necessário a inércia da parte na pretensão do seu direito, no prazo disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o que ocorreu nos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022